Tribunal: TJES
Processo: 0009895-12.2022.8.08.0035
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009895-12.2022.8.08.0035
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: IARA NERES LIMA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR RESISTENTE AO TRATAMENTO (DRT). LAUDO MÉDICO QUE ATESTA QUE MEDICAÇÃO DISPONÍVEL NÃO SATISFATÓRIA, BEM COMO QUE O CASO RECLAMA URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUSPENDER A MULTA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, o laudo médico (id 4041287, pág. 44/48), atesta que a agravada tem quadro depressivo desde 2021, portadora de “Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT)” e que “nunca atingiu remissão total de sintomas”, bem como já fez uso de medicações sem resposta satisfatória, justificando a solicitação “em razão da gravidade do quadro clínico da paciente, faz-se necessário que a medicação prescrita, a saber, Spravato (escetamina nasal), seja administrada com a imediata urgência, tendo em vista o quadro clínico do paciente, que possui histórico de pensamentos, ideação e planejamento suicida e automutilação".

3. O fato da médica psiquiatra assistente da agravada não ser conveniada ao plano de saúde agravante é desinfluente para efeito da cobertura do medicamento, já que não se discute acerca de reembolso de honorário médico.

4. Os elementos vertidos nos autos denotam que mesmo diante da diligência evidenciada do plano de saúde, não foi possível a aquisição do medicamento no exíguo prazo determinado pelo magistrado, de apenas 24 horas, de modo que não justifica-se a imposição de multa em razão do seu não cumprimento.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Noroeste Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência “para determinar que a parte ré autorize, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a realização do tratamento com escetamina nasal (Spravato)”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) a ilegitimidade passiva da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico que figura no polo passivo da demanda originária, ao argumento de que a agravada é usuária da Unimed Noroeste Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico, (b) ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência em favor da agravada, a pretexto de que (a.1) pedido da medicação foi realizado por médica não conveniada ao plano de saúde que sequer menciona a urgência do caso, o que exclui a cobertura contratual, (a.2.) não há obrigação de cobertura do medicamento que não consta no rol taxativo da ANS, (a.3) vedação de fornecimento de insumo para uso domiciliar, (a.4) exorbitância da multa arbitrada e exiguidade do prazo para cumprimento da ordem judicial.

Decisão no id 40401300, por meio da qual a tutela antecipada recursal foi indeferida.

Agravo interno interposto no id 4041302 contra a decisão no id 40401300.

Informações do magistrado singular no id 4469321.

A agravada ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento no id 4518354.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, devendo a secretaria observar que o presente seja julgado concomitantemente ao recurso de agravo de instrumento nº 5000806-48.2023.8.08.0000.

Vitória, 17 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsp's 1886929 e 1889704, fixou as teses de que “(1) o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; (2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; (3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; e (4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS” (EREsp's 1886929 e 1889704).

As notas técnicas emitida pelo NAT (id’s 4041296, 4041297 e 4041298), indicam que, em que pese registrado na ANVISA, o medicamento Cloridrato de Escetamina ainda não foi incorporado ao rol de procedimentos e tratamentos da ANS.

Todavia, o laudo médico (id 4041287, pág. 44/48), atesta que a agravada tem quadro depressivo desde 2021, portadora de “Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT)” e que “nunca atingiu remissão total de sintomas”, bem como já fez uso de medicações sem resposta satisfatória, justificando a solicitação “em razão da gravidade do quadro clínico da paciente, faz-se necessário que a medicação prescrita, a saber, Spravato (escetamina nasal), seja administrada com a imediata urgência, tendo em vista o quadro clínico do paciente, que possui histórico de pensamentos, ideação e planejamento suicida e automutilação".

Como se observa, o registro de que não houve evolução no tratamento como a medicação disponível, descritos também no laudo médico, a pretensão do fornecimento tem respaldo na exceção prevista no item 2 julgado do STJ (EREsp's 1886929 e 1889704), segundo o qual “a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”.

Além disso, ao contrário da tese recursal, o laudo médico (id 4041287, pág. 44/48) esclarece que “o medicamento prescrito, a saber, o Spravato, deverá ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde, para que o paciente seja monitorado e só seja liberado a deixar o estabelecimento após ser constatado que está clinicamente estável. Desse modo, embora a aplicação do medicamento seja relativamente simples, não deve ser realizada em ambiente domiciliar”.

Some-se a isso que o fato da médica psiquiatra assistente da agravada não ser conveniada ao plano de saúde agravante é desinfluente para efeito da cobertura do medicamento, já que não se discute acerca de reembolso de honorário médico.

Nesse sentido:

TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO 'SPRAVATO' (CLORIDRATO DE ESCETAMINA), DE QUE NECESSITA O AUTOR, PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO DECORRENTE. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPRESSA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO DO AUTOR, INDICANDO A URGÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO. IRRELEVÂNCIA DE O MÉDICO ASSISTENTE NÃO SER CREDENCIADO À REDE DA AGRAVANTE, POIS NÃO SE DISCUTE EVENTUAL REEMBOLSO DE HONORÁRIOS MÉDICOS, MAS DE CUSTEIO DO TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETE O AUTOR. IRRELEVÂNCIA, ADEMAIS, DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS OU EM SUAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NA SÚMULA 102 DESTA CORTE. PERIGO DE DANO QUE DECORRE DA PRÓPRIA URGÊNCIA DO TRATAMENTO. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA, PORÉM, QUE FOI FIXADO NO EXORBITANTE PATAMAR DE R$ 1.000,00. MONTANTE QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM A PRÓPRIA NATUREZA DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PLEITEADO E DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE REQUERENTE. VALOR DIÁRIO QUE ORA SE REDUZ, ASSIM, PARA R$ 750,00. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2049228-07.2023.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023)

Assim, diante da ineficácia dos tratamentos e medicamentos disponíveis e do risco de agravamento da condição da agravada, com possibilidade de suicídio, não há justificativas para desobrigar o custeio do tratamento indicada pela profissional médica responsável.

Entretanto, observo dos elementos vertidos nos autos que mesmo diante da diligência evidenciada do plano de saúde, não foi possível a aquisição do medicamento no exíguo prazo determinado pelo magistrado, de apenas 24 horas, de modo que não justifica-se a imposição de multa em razão do seu não cumprimento, notadamente diante da demonstração pela agravante da adoção de providências para tal intento.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. INEFICÁCIA ATESTADA DOS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS. EXCEÇÃO PREVISTA PELO STJ NO JULGAMENTO DO ERESP'S 1886929 e 1889704. OBRIGAÇÃO DO FORNECIMENTO. SUSPENSÃO DA MULTA. DILIGÊNCIA DA OPERADORA COMPROVADA PARA AQUISIÇÃO DO ITEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);
2. Havendo declaração médica circunstanciada da ineficácia dos tratamentos disponíveis, a pretensão do fornecimento de medicamento não previsto no rol na ANS tem respaldo na exceção precista no item 2 dos EREsp's 1886929 e 1889704, segundo o qual “a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”;
3. Havendo prova da diligência da operadora de saúde para cumprimento da decisão do prazo ofertado e que o eventual desatendimento decorreu de questões fora do seu controle, não há justificativa para incidência da multa diária;
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005194-28.2022.8.08.0000, Relatora Des.ª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/08/2022)

Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, para suspender a multa pelo descumprimento do prazo inicial de fornecimento do medicamento, bem como
julgo prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 06.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.